Tribunal: TJMT
Processo: 1044420-22.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044420-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARYA EDUARDA MARCAL BORGES - CPF: 064.868.741-47 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2º, 8º E 8º-A, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo, no caso concreto, a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto à natureza cogente do art. 85, § 8º-A, do CPC; e (ii) averiguar eventual contradição entre o reconhecimento de resultado útil da atuação profissional e a conclusão pela inexistência de proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia acerca da aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, concluindo, com base na jurisprudência do STJ, que o dispositivo possui caráter orientativo, admitindo a fixação de honorários por equidade quando ausente proveito econômico mensurável.
4. A mera discordância da parte com o entendimento adotado não configura omissão, pois o julgado apreciou integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
5. Inexiste contradição interna no acórdão, uma vez que o reconhecimento de resultado útil – consistente na exclusão de corresponsáveis do polo passivo – não se confunde com proveito econômico mensurável, que exige redução ou extinção do crédito executado, hipótese não verificada.
6. A pretensão de vincular os honorários ao valor integral da execução revela tentativa de rediscussão da matéria, inviável em embargos de declaração (CPC, art. 1.022).
7. Considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas, inexistindo omissão ou contradição. A existência de resultado útil não implica, necessariamente, proveito econômico mensurável, admitindo-se a fixação de honorários por equidade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1044420-22.2025.8.11.0000, mantendo, no ponto impugnado, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa após o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em execução fiscal.

Alega que o acórdão embargado é omisso por não analisar de forma adequada a natureza cogente do art. 85, § 8º-A, do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, deixando de justificar a relativização de norma expressa que estabelece critério vinculante para a fixação de honorários.

Sustenta haver contradição interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de resultado útil decorrente da atuação profissional – consistente na exclusão de corresponsáveis do polo passivo – conclui pela inexistência de proveito econômico mensurável, o que considera incompatível.

Afirma que a liberação da responsabilidade patrimonial em execução fiscal constitui benefício econômico mensurável, não sendo adequado classificá-lo como inestimável. Por essa razão, defende a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Argumenta que o acórdão incorre em erro ao vincular a fixação de honorários à redução do crédito exequendo, sustentando que o proveito econômico da parte vencedora corresponde à desoneração patrimonial, independentemente da diminuição do valor da execução.

Sustenta, ainda, a necessidade de análise específica dos dispositivos legais invocados, especialmente os arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Afirma que o recurso tem caráter modificativo e busca rediscutir matéria já decidida. Defende, assim, a manutenção da fixação dos honorários por equidade e o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, verifica-se que
Thalles de Souza

interpôs o agravo de instrumento, alegando que a fixação dos honorários contrariou o art. 85, § 8º-A, do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, por não observar os percentuais mínimos legais, ainda que sob o critério da equidade.

O recurso foi desprovido por esta Turma Julgadora, que manteve a fixação equitativa dos honorários com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 1.265/STJ.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, em razão da ausência de análise adequada da natureza cogente do art. 85, § 8º-A, do CPC. Aponta, ainda, contradição entre o reconhecimento de resultado útil decorrente da atuação profissional e a conclusão pela inexistência de proveito econômico mensurável.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

I. Da ausência de omissão

Não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil. Concluiu, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o dispositivo tem caráter orientativo, e não vinculante, o que não impede a fixação de honorários por equidade quando inexistente proveito econômico diretamente mensurável.

A discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada não configura omissão. O julgado não é omisso por não acolher a tese defendida pela parte. O vício de omissão pressupõe a ausência de análise de questão relevante para a solução da controvérsia, o que não ocorreu no caso.

Do mesmo modo, os arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC foram devidamente considerados no acórdão, que os interpretou de forma sistemática à luz da jurisprudência do STJ, inexistindo lacuna a ser suprida.

II. Da ausência de contradição

Também não procede a alegação de contradição entre o reconhecimento de resultado útil e a conclusão pela inexistência de proveito econômico mensurável.

O acórdão embargado distinguiu adequadamente as duas situações. O resultado útil – consistente na exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução – é evidente e decorre da procedência da exceção de pré-executividade. Já o proveito econômico mensurável pressupõe a redução ou extinção do crédito executado, o que não ocorreu, pois a dívida permanece integralmente exigível em relação à empresa executada.

Trata-se, portanto, de conceitos distintos, e não de afirmações contraditórias. A utilidade processual do ato não implica, necessariamente, proveito econômico quantificável para fins de fixação dos honorários sucumbenciais. Esse entendimento, inclusive, fundamenta o Tema 1.265 do STJ, aplicado no acórdão embargado.

III. Do proveito econômico e da base de cálculo dos honorários

A alegação de que a liberação da responsabilidade patrimonial constitui benefício econômico mensurável, equivalente ao valor da execução, revela, na verdade, inconformismo com o julgamento, com pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em embargos de declaração.

O acórdão embargado registrou expressamente que a vinculação dos honorários ao valor integral da execução (R$ 98.892,43) seria desproporcional ao objeto da exceção, uma vez que o crédito tributário não foi reduzido. Esse fundamento é autônomo e suficiente para justificar a fixação por equidade, independentemente da natureza atribuída ao § 8º-A do art. 85 do CPC.

IV. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, os dispositivos indicados – arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A do CPC – foram analisados no acórdão embargado, sendo desnecessária nova manifestação expressa.

De todo modo, considera-se a matéria prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026